Tribunal: TJSP
Processo: 2278750-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278750-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante
EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA e Paciente GUSTAVO COUTINHO
FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278750-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2278750-03.2020.8.26.0000
Voto no 20.393 (7)
Impetrante: Emerson Ruan Figueiredo da Silva advogado
Paciente: Gustavo Coutinho Faria
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 48a Circunscrição
da Comarca de Guaratinguetá/SP.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Emerson Ruan Figueiredo da Silva, em favor de
Gustavo Coutinho Faria, sob o fundamento de que estaria, ele, a
experimentar constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os
requisitos da prisão preventiva. Argumenta, ainda, com a necessidade de se
colocar o paciente em liberdade, em virtude da pandemia do coronavírus
(COVID-19), consoante termos da Recomendação n° 62/20 do Conselho
Nacional de Justiça.
A liminar foi indeferida (fls. 60/61).
Informações da d. autoridade apontada como
coatora as fls. 64/65.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 69/71).
É o relatório.
Consoante informes do d. juízo impetrado e
consulta ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o réu, em flagrante delito, tal
custódia foi convertida em prisão preventiva.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia
(04.12.2020), pela prática do crime de tráfico de drogas, em que apreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278750-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, parte deles de
natureza altamente nociva ( 05 porções de cocaína 122,76g e 02 porções
de maconha 16,35g), o que é incompatível, num primeiro exame, com
porte ou guarda para consumo.
Sopesem-se,
passo
outro,
a
forma
de
acondicionamento das drogas, as circunstâncias da prisão e o dinheiro
apreendido, de origem não justificada, em primeira análise, tudo a indicar
forte possibilidade de traficância e seriedade concreta da ação.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisão
baseada na gravidade
concreta da conduta, a fim de salvaguardar a ordem pública e preservar
eventual e futura aplicação da lei penal devidamente fundamentada.
É irrefutável, ademais, que a conduta enfocada é
concretamente grave e vem causando temor à população em razão de estar
relacionada ao aumento da violência e da criminalidade. Ainda, o delito de
tráfico afeta de tal forma a ordem pública e o equilíbrio social, que além de
assemelhado aos hediondos é considerado inafiançável e insuscetível de
sursis, graça, indulto e anistia.
Nessa conjuntura, eventuais condições pessoais
favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm
força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os
motivos autorizadores da custódia.
Não bastasse, a cautelar se impõe, inclusive,
porque o paciente ostenta apontamento criminal (fls.31/32 autos originários),
sendo concedida, aliás, liberdade provisória em 02.06.2020, fator este a
indicar, em princípio, nocividade à sociedade e propensão à prática delitiva.
E as cautelares alternativas só têm lugar quando
ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que
claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem
pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Por
derradeiro,
como
cediço,
a
pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278750-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática de
liberdade, tão pouco da concessão de prisão domiciliar, e na presente
hipótese, inexiste nos autos comprovação de que esteja o paciente com a
saúde fragilizada, a demandar assistência diferenciada, tampouco se
demonstrou que a unidade prisional não tenha condições de fornecer
tratamento adequado ou, ainda, que não possua condições de eventual
transferência para determinado estabelecimento de saúde, caso necessário.
A este teor, confira-se o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco
real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração
de tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570.082/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Dje. 02/04/2020).
O mais alegado na impetração diz com o
merecimento da causa e com prognósticos em relação à reprimenda a ser
eventualmente fixada ou aplicação de outros benefícios; mera especulação,
sendo vedada análise desses temas em segunda instância pela via eleita,
bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura; pena de
maltrato ao princípio do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de
instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278750-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator